Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelos apelantes aos ID`s 57529501 a 57529503. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora